Tribunal: TJDFT
Processo: 0733270-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. PESSOA FÍSICA DO SÓCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. PROIBIÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 17 do Código de Processo Civil dispõe que “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

2. Preceitua o artigo 18 do Código de Processo Civil que ”Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

3. Em se tratando de legitimação ordinária, somente o titular do direito material vindicado pode demandar em juízo buscando sua proteção ou reparação. 3.1. A pretensão está embasada em eventuais direitos decorrentes de contrato formalizado por sociedades empresárias. 3.2. No caso, os sócios não possuem legitimação para estar em juízo, ativamente, vez que tal prerrogativa pertence única e exclusivamente à sociedade empresária, porquanto sua existência é autônoma e distinta dos seus sócios.

4. Na hipótese, o valor da causa deve servir como parâmetro para fixação da verba honorária devida na medida da sucumbência da parte, conforme prescreve o art. 85, § 2o do CPC. 4.1. Contudo, se considerado o valor da causa em face do parâmetro utilizado pelo Juízo a quo, percebe-se que o débito referente aos honorários sucumbenciais devidos pelos Autores seria majorado. Todavia, apenas a parte Autora recorreu da sentença, e em razão da proibição do reformatio in pejus, mantenho a sentença nesse aspecto, uma vez que se utilizado o valor da causa como critério para os honorários devidos pelos requerentes, elevaria o valor da quantia remuneratória.

5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.